Tribunal: TJDFT
Processo: 0710844-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA IMÓVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 1.240-A, CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIDOS. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar os supostos vícios apontados pela embargante. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada
2. O §1o do artigo 1.026 do CPC demonstra que a concessão do efeito suspensivo aos aclaratórios resta condicionada à existência de risco de lesão grave e à relevância da fundamentação deduzida, o que não restou demonstrado no presente caso.
3. Não há que se falar em obscuridade no acórdão que analisou toda a matéria apresentada de forma absolutamente clara e coerente ante as informações apresentadas nos autos.
4. O acórdão concluiu de forma fundamentada que a usucapião familiar exige o preenchimento de todos os requisitos legais fundados no Art. 1.240 A, do Código Civil, o que não restou demonstrado pela embargante, consoante os vários depoimentos constantes nos autos.
5. Não há omissão no acórdão que examinou toda a questão de forma devidamente fundamentada.
6. Embargos de Declaração opostos como meio de recurso para sanar vícios, sem que se tenha verificado o intuito meramente protelatório, descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
7. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada. Recurso conhecido parcialmente e não provido. Acórdão mantido.